Tribunal: STF
Processo: ARE 1447938
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEIXOU CLARO A MAJORAÇÃO EM 10% DO VALOR DA VERBA HONORÁRIA FIXADA.



   1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



   2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



   3. Restou claro no acórdão embargado que, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, apenas devendo ser observados, conforme o caso, os limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Precedentes.



   4. Embargos de declaração rejeitados.